Tribunal: TJMT
Processo: 0018575-67.2011.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS

Número do Protocolo: 67789/2017
Data de Julgamento: 18-08-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –EXCESSO DE EXECUÇÃO – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – FAZENDA PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME OS TEMAS 905/STJ E 810/STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os juros e correção monetária para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais.
2. Em se tratando de condenação judicial, de natureza administrativa, imposta à Fazenda Pública, o direito ao recebimento dos valores devidos, nos termos do Tribunal Cidadão, submete-se à atualização dos créditos que deverá obedecer o seguinte: a) relativamente à correção monetária, até dezembro/2002, utiliza-se índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009, apenas a taxa Selic (vedada a cumulação com qualquer outro índice); a partir da vigência da Lei 11.960/2009, IPCA-E. b) no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado: o percentual de 0,5% ao mês, até dezembro/2002; a taxa Selic, no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009; juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009.
Recurso parcialmente provido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital , nos autos dos Embargos à Execução n. 18575-67.2011.8.11.0041, manejado em desfavor de EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para afastar o excesso de execução e determinar a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, declarando líquida a execução no valor de R$ 8.229,86 (oito mil duzentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos), além do ônus sucumbencial.
Nas razões recursais, coligidas a fls. 39/43, alega o apelante que a sentença deixou de analisar corretamente os índices de correção aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.
Diz que os índices relativos à correção monetária, juros remuneratórios e de mora, são os aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 5º da Lei n. 11.690/09, e assinala que o STF, quando do julgamento do RE n. 870947, assentou que a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, restringiu-se ao intervalo de tempo entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento.
Nesse desiderato, requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença de modo “os juros de mora e a correção monetária seja feito pelo INPC/IBGE até a vigência da Lei n. 11960/09, e, a partir de então, pelo índice da caderneta de poupança” (sic).
Combate, também, o percentual fixado a título de honorários advocatícios, ao argumento de que extrapola os limites da razoabilidade.
Contrarrazões a fls. 52/58, pelo desprovimento do recurso.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se a fl. 65/66, pela ausência de interesse público a legitimar a intervenção do Parquet.
Em seguida, os autos foram sobrestados a fim de aguardar o julgamento dos embargos no RE 870947/SE, vindo, em seguida, cls.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuidam-se os autos originários de embargos à execução de sentença de verba honorária fixada em ação de indenização por danos morais.
Insurge-se o Apelante contra o capítulo da sentença que fixou os juros de mora do quantum executado em 1% a.m. Postula a reforma do julgado para que os juros moratórios e a correção monetária sejam calculados na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97.
Parcial razão lhe assiste, haja vista que com o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal do RE 870.947/SE, após a rejeição dos embargos de declaração e a pretensão de modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, restou decidido que “Os juros e correção monetária para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros e os índices dos consectários legais”;
Nesse contexto, restou assentado no recurso paradigmático no subitem 3.1, que as condenações judiciais de natureza administrativa geral, como é o caso em pauta, a atualização dos créditos sujeitariam-se aos seguintes encargos, vejamos:
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
Nesse contexto, considerando que quando da prolação da sentença (13.03.06), ainda não vigia a Lei 11.960/2009, que disciplinou que os juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública, seria o índice de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, não há falar se em incidência da referida regra nesse hiato.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, senão vejamos:
RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME OS TEMAS 905/STJ E 810/STF – RECURSO DESPROVIDO.
Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE n. 870.947 (Tema 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.
(N.U 0008760-90.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

Em razão do exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença a quo, a fim de determinar que sobre o quantum executado incida juros de mora e correção monetária estabelecidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ, qual seja, no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; e correção monetária com base no IPCA-E, mantendo a sentença nos demais termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR